Tribunal: TJPA
Processo: 0809133-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809133-46.2017.8.14.0301

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE CARRALAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO

PARÁ
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
MARIA JOSE CARRALAS
, julgou procedente o pedido inicial, determinando que a parte requerida proceda o pagamento dos valores relativos às licenças prêmio não gozadas pela autora.

Em síntese da inicial, a Autora narra que ingressou no Serviço Público Estadual em 22/08/1984 e que ocupava o cargo de Técnico A – Ouvidor, tendo sido aposentada por invalidez, decorrente de neoplasia maligna.

Informa que, por ocasião de sua aposentadoria, possuía 05 (cinco) triênios em licença-prêmio não gozados.

Diante disso, requereu a conversão em pecúnia e procedência da demanda para condenar a ré a pagar-lhe o valor equivalente a 10 meses de Licenças Prêmio não usufruídas, totalizando 300 dias, tomando como base o valor do último contracheque emitido pela JUCEPA, o que totalizava o montante de R$ 90.690,22 (noventa mil e seiscentos e noventa reais e vinte e deois centavos).

A JUCEPA contestou a demanda, alegando que a Autora não faria
jus
ao recebimento em pecúnia por ausência de previsão legal. Ainda, impugnou o cálculo apresentado (ID 3117171).

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Dessa forma, se a autora deixou de gozar 05 licenças prêmio, conforme demonstra o documento Num 1603064 - Pág. 5 e Num 1603064 - Pág. 7, faz ela jus à conversão em pecúnia, pois do contrário estaria ocorrendo enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado nas apelações 2015.03264687- 41 e 2016.05110050-81. Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para determinar à ré que proceda o pagamento dos valores relativos às licenças prêmio não gozadas pela autora. (ID n. 3117185)”

A Autora apresentou embargos de declaração, argumentando que a sentença foi omissa por não ter mencionado o termo inicial da correção monetária e juros (ID 3117189).

Sobreveio nova decisão, sanando o vício de omissão, nos seguintes termos:

“Há, sim, todavia, breve omissão, cujos termos a seguir passarão a compor o decisum original: “Com relação ao argumento de prescrição do pedido de conversão aqui tratado, tenho que o mesmo não merece prosperar.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional no caso em questão é a data da aposentadoria da peticionante, conforme dispõe o anteriormente mencionado Art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, esta que, como aqui se verifica, se deu em 12/04/2016 (fls. 115), tendo a presente ação sido proposta em 16/05/2017, sendo, pois, obedecido o prazo quinquenal estatuído no artigo 2 º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

Com relação à fixação dos valores devidos e a respectiva atualização, deverá o montante ser auferido por intermédio de procedimento de liquidação, sendo obedecidos os seguintes parâmetros de correção: incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os demais critérios fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146
.”

Inconformada, a
JUCEPA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, argumentando que a apelada não faz jus ao recebimento em pecúnia, uma vez que, de acordo com o texto legal, somente quando a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido o direito será convertido em pecúnia, o que não alcança períodos pretéritos, que por falta de autorização legal, não podem ser concedidos. Subsidiariamente, impugna o valor apontado pela Apelada como devido, entendendo que deve ser limitado a R$ 89.807,30. Por fim, sustenta que a correção dos valores e no cômputo de juros deverão incidir os índices aplicáveis a caderneta de poupança (ID 3117198).

A Apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 3117203).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (ID 3136042).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça Dr. Manoel Santino Nascimento Junior alegou a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 4255210).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à sua análise.

Cinge-se a controvérsia sobre ter ou não a servidora aposentada direito conversão de licenças prêmio não usufruídas em pecúnia.

Prima facie, discorrendo brevemente a respeito do conceito de Licença Prêmio, importa esclarecer que se trata de vínculo por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este disponha de 60 dias sem a necessidade de frequentar o Órgão em que exerce suas funções; direito este que é adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade.

Os períodos de licença prêmio são colocados à disposição dos trabalhadores, para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despedidas em razão dos labores exercidos seguidamente.

O referido instituto é regulado pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94, que dispõe acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, cujo dispositivo é o seguinte:

“Art. 98 - após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia, conforme o disposto no art. 99 do RJU, senão vejamos:

“Art. 99 - A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.” (Lei Estadual 5.810/94)

E ainda:

“Art. 160 - Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao Cônjuge, companheiro ou dependentes:

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento.”

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Apelada deixou de gozar 05 licenças prêmio, o que equivale a 300 dias (ID’s 1603064 - Pág. 5 e 1603064 - Pág. 7). Desse modo, com o advento de sua aposentadoria, passou a fazer
jus
à conversão em pecúnia, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

O direito, a teor dos inúmeros julgados do STJ sobre o tema, não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Para corroborar esse entendimento, acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu (AgRg no RE 234.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia
jus,
por necessidade de serviço, tem direito à indenização, em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento Documento: 921387 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2009 Página 4 de Superior Tribunal de Justiça não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 693.728/RS, 5ª Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 11/04/2005.)

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. Sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, é devida a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada em época própria, por necessidade de serviço, não existindo nada na legislação referente à necessidade de pedido expresso nesse sentido. Recurso provido."

(REsp 413.300/PR, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 07/10/2002.)

Para extirpar qualquer dúvida colaciono trecho do voto da então Ministra Laurita Vaz no AgRg no Recurso Especial Nº 1.116.770 – SC do Superior Tribunal de Justiça:

“Como se vê, a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva.

Na esteira desse entendimento, esta Corte Superior de Justiça firmou a orientação que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.”

Consoante todo exposto, infere-se que se a recorrida adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar as 05 (cinco) licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

No que diz respeito a impugnação dos cálculos, verifico que a sentença é ilíquida. Desse modo, não há qualquer necessidade de reforma, podendo a Apelante impugnar os cálculos da apelada em liquidação de sentença.

Por fim, em relação a incidência de juros e correção monetária, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que atendidos os parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021